Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701995-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Lucia Alves Ferraz Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 31042449), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator